Tribunal: TJDFT
Processo: 0730808-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730808-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA ELZA DE LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, nos autos do cumprimento de sentença coletiva ajuizada por MARIA ELZA DE LACERDA, rejeitada a impugnação apresentada pelo agravante: “O DISTRITO FEDERAL apresenta impugnação em ID 164493767 alegando, em síntese, que a Exequente não teria legitimidade à GARE. Contraditório em ID 1666448521. É o relatório. Decido. A impugnação do Executado não prospera. A sentença exequenda, mantida em sede acórdão, assim dispôs: JULGO PROCEDENTE o pedido, restando concedida a segurança para anular o ato impugnado, determinando seja restabelecido o pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação . (g.n.) Ademais, em sede de acórdão que analisou a remessa necessária, foi consignado que “a Lei Distrital 3.824/2006 previa a incorporação desta gratificação, na razão de 1/10 (um décimo) por ano no exercício das atividades previstas na lei, razão pela qual surgiu o direito adquirido dos servidores que preenchiam os requisitos até a vigência da Lei Complementar Distrital”. Nota-se que o julgado exequendo garantiu o direito à incorporação da GARE aos servidores públicos que preencheram os requisitos legais até o advento da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, conforme disciplinava a Lei Distrital n. 3.824/2006. Em outras palavras, o julgado entendeu pela preservação do direito adquirido dos servidores ao recebimento das parcelas da GARE já incorporadas ao seu patrimônio. Nos termos do art. 6o, caput, da referida Lei Distrital 3.824/2006 preconiza que “As Gratificações de Atividade de Realização de Espetáculos – GARE e de Atividade Administrativa – GADM serão incorporadas para fins de aposentadoria ou proventos de pensão à razão de 1/10 (um décimo) a cada doze meses de percepção”. Da análise das fichas financeiras do Exequente (ID 159347151). depreende-se que a parte Exequente percebeu a GARE por mais de 10 (dez) anos. Nessa toada, o Exequente se encontra abarcado pelo título judicial, ante o direito adquirido pelo Exequente antes da vigência da LC n. 768/2008. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, INTIME-SE o IPREV/DF para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a dobra legal, prevista no art. 183 do CPC, comprovar o cumprimento da obrigação de fazer estipulada no julgado exequendo; b) Após a intimação, vindo a manifestação do Executado ou em caso de inércia, intime-se o Exequente para informar acerca do cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 05 (cinco) dias; c) Deve o Exequente, ainda, se o caso, apresentar pedido de cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia certa, relativa às parcelas retroativas da implementação correta da gratificação pleiteada; d) Realizada a intimação e vindo a manifestação do Exequente ou com o decurso do prazo assinalado com inércia, retornem os autos conclusos, com a devida certificação. Intimem-se. Publique-se.” - ID 166715871, autos de origem. Em suas razões, o agravante, em síntese, que: “( ) conforme atesta a documentação de ID 164193768 - Outros Documentos (Resposta de Ofício), ‘A servidora aposentada, Sr. MARIA ELZA DE LACERDA MELO, CPF no 226.056.571-91, foi admitida em 04/02/1985 e aposentouse em 01/03/2016, conforme o ato de sua aposentadoria, publicado no DODF no 40, de 01/03/2016, doc SEI (114751533). Conforme demonstrado, o(a) autor(a) não preenche os requisitos da Lei Distrital no 3.824/2006 até a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 769/2008, para que seja restabelecido a Gratifi- cação de Apoio à Realização de Espetáculos GARE, pois o mesmo apo- sentou-se posteriormente à referida Lei Complementar”. Consequentemente, ao contrário do que entendeu o MM. Pretor de piso, não se encontra albergado o exequente no título firmado no MS Coletivo no 0704440-06.2022.8.07.0018 que, repita-se, deferiu a segurança apenas aos “servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação’. Logo, nada há para ser incorporado.”- ID 49450829, pp. 10/11. E requer: (i) Seja conhecido o presente recurso, na medida em que ataca decisão prolatada em tutela de urgência (art. 1.015, I do CPC/2015); (ii) Em sede de pleito de urgência, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, a concessão da antecipação de tutela recursal para sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida; (iii) Ao final, após o devido processo legal, a confirmação do pleito (ii) acima, com a reforma da r. decisão a quo, no sentido de ser acolhida a impugnação do DF nos autos de origem. Sem preparo em razão da isenção da Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Da consulta aos autos de origem n. 0705612-46.2023.8.07.0018, constata-se a prolação de decisão que determinou a suspensão do processo em razão da interposição do presente Agravo de Instrumento: “SUSPENDO o trâmite do presente feito até o trânsito em julgado do AGI n. 073808-72.2023.8.07.0000.” - ID 166902910. Como se vê, o processo já se encontra suspenso na origem até o julgamento do presente recurso, razão de não se poder definir o risco de dano ou perigo de dano grave ou de difícil reparação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora